Tribunal: STF
Processo: RE 84820
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AOS ARTS. 300, 396, 397 E 517 DO CPC, QUANDO HOUVE FORÇA
MAIOR E O ACÓRDÃO NÃO SE PRENDEU AOS DOCUMENTOS. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA JULGADA
IMPROCEDENTE. EXAME EXAUSTIVO DE PROVA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.